Tribunal: TJMT
Processo: 1023049-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023049-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVANIA ALMEIDA BATISTA - CPF: 983.894.161-15 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

ENERGIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS ASSINADO – IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 15,65 – 30/12/2020)
, condenando a mesma no pagamento da multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da Lei 9.099/95, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1.
Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

2.
Mérito
.

2.1.

Da conduta ilícita

2.2

. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

2.3.
Da litigância de má-fé

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Preliminar.

2.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que,
merece acolhida tal preliminar
da parte recorrente, eis que, que a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante no contrato de
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS” (ID. 121891591)
.

Desta feita, necessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e, reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022